Tribunal: TCU
Processo: 025.198/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8858/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.198/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Lopes Leal (XXX.319.670-XX); Dario Luis da Costa Marinho (XXX.501.990-XX); Ediane Pegoraro Riboli de Assis (XXX.568.960-XX); Elisete Rosa dos Santos (XXX.200.360-XX); Fernanda Balestrin Pastro Harkovtzeff (XXX.540.700-XX); Lucivan Abati (XXX.512.360-XX); Mairize Cardoso Machado (XXX.287.130-XX); Marcia Priscila Ribeiro Pires (XXX.236.640-XX); Marcos Alexandre Melz Teixeira (XXX.747.340-XX); Michelle Apellanis Borges (XXX.100.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.